Tribunal: STF
Processo: HC 200272
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Inexistente flagrante ilegalidade. 3. Alegação de excesso de prazo. Procedimento de competência do Tribunal do Júri. 4. Demora para análise do recurso em sentido estrito. Inocorrência. 5. Alegação de que a suspensão dos prazos geraria constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liberdade. Improcedência. 6. Agravo regimental improvido.